Tribunal: STF
Processo: Rcl 72524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo 0016848-77.2011.8.19.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 548-RG, RE 1.008.166, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município buscando: (i) a rescisão do acórdão proferido pela C. 18ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da ação civil pública nº 0233893-88.2003.8.19.0001, por violação a dispositivos de lei federal e da Constituição da República, bem como por erro quanto ao exame de fato; e (ii) a realização de novo julgamento da causa com a consequente improcedência do pedido da ação coletiva, a fim de que (a) seja reconhecida a existência de políticas públicas municipais que efetivamente ampliam a cada ano a oferta de vagas em creches e espaços de educação infantil, em número inclusive já superior àquele da lista de espera indicada no ano do ajuizamento da ação civil pública; ou, subsidiariamente, (b) seja julgado parcialmente procedente o pleito da ação coletiva dentro dos limites do pedido inicial (excluída a área da Zona Sul, e limitada a condenação ao aumento das vagas solicitadas em lista de espera ao tempo do ajuizamento); ou, ainda em caráter subsidiário, (c) seja excluída ou drasticamente reduzida a multa cominatória imposta ao Município do Rio de Janeiro. 



    [...]



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça proferiu decisão inadmitindo parcela do recurso e negando seguimento ao restante. Em face de sobredita decisão, o Município interpôs Agravo em Recurso Especial em face da parcela do decisum que inadmitiu o apelo especial e Agravo Interno relativamente ao capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso. O Agravo Interno, após a oposição de embargos de declaração, restou provido, tendo sido afastada a negativa de seguimento. O Agravo em Recurso Especial, por sua vez, assumiu no Superior Tribunal de Justiça o nº 2.624.387/RJ e está pendente de julgamento. 



    Já o Recurso Extraordinário, interposto com fulcro no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, objetivou o reconhecimento de violação aos artigos 2º; 5º, 30, VI, 167 e 227 da Carta Magna.



    Contudo, em juízo de admissibilidade exercido pelo Tribunal de origem, houve a negativa de seu seguimento, aos argumentos de que (i) quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, se existisse, seria meramente reflexa, de modo que incidiria a tese firmada pelo STF quando do julgamento do Tema 660; e (ii) no mais, o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese firmada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema nº 548. 



    [...]



    Como será demonstrado nos autos desta Reclamação, o acórdão lavrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, ademais de conter patentes violações à Carta Republicana, terminou por violar a autoridade da decisão proferida por essa Corte Constitucional no julgamento do RE nº 1.008.166/SC (Tema 548, STF) e do ARE nº 748.371/MT (Tema 660, STF). 



    [...]



    3.3 Ao entender pela aplicação do Tema 660, STF, para negar seguimento a Recurso Extraordinário que não veicula qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, o Tribunal de Justiça fluminense proferiu decisão que vulnera a autoridade do acórdão lavrado por essa Corte Constitucional ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 660 (ARE nº 748.371/MT).



    Assim, em verdade, não há que se cogitar de aplicação do Tema 660, STF, de modo que deveria ter havido a apreciação da admissibilidade do Recurso Extraordinário do Município do Rio de Janeiro, para que a matéria fosse submetida a esse Supremo Tribunal Federal pela sistemática ordinária dos recursos. 



    [...]



    Com todo respeito, a aplicação do Tema nº 548- STF à presente hipótese como fundamento para negativa de seguimento ao recurso extraordinário municipal é equivocada e teratológica, como se passa a demonstrar. 



    Em primeiro lugar, é de se ver que o item nº 2 da tese fixada no Tema nº 548 é claro no sentido de que a pretensão de obtenção de vaga em de educação infantil deve se dar individualmente: 



    [...]



    É dizer, a afirmação constitucional do direito subjetivo à educação infantil prevista no Tema 548 não corresponde, como feito pelo Tribunal fluminense, à determinação para se assegurar o acesso coletivo e imediato de todos os educandos às redes públicas de ensino.



    [...]



    Em segundo lugar, mesmo que se entenda que o entendimento estabelecido no Tema nº 548 abarca demandas coletivas, ainda assim a sua aplicação, in casu, foi equivocada. 



    [...]



    A uma, existe aparente contradição entre os tópicos da tese e entre a tese e a ementa – já que a educação infantil não está integralmente abarcada na educação básica.



    [...]



    A duas, porque a tese não se ocupou de examinar a delimitação constitucional expressa das prestações exigíveis do Poder Público em matéria de educação infantil.”



    Ao final, “requer seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação para que seja reconhecida a violação à autoridade das decisões proferida por esse STF no bojo do RE nº 1.008.166/SC (Tema 548, STF) e do ARE nº 748.371/MT (Tema 660, STF), cassando-se a decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, e determinando-se a avocação do Processo nº 0016848-77.2011.8.19.0000, com o posterior julgamento do Recurso Extraordinário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos no julgamento do Tema 548-RG, RE 1.008.166, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Nesse ponto, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Por outro lado, no Tema 548-RG, assentou-se o entendimento de que “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.



    Aqui também não assiste razão ao Reclamante. Na presente hipótese, o Tribunal reclamado julgou improcedente a ação rescisória, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 12, fl. 277-284):



    “Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, cujo pedido é de rescisão do acórdão proferido pela 18ª Câmara Cível que condenou o Município a providenciar a matrícula de todas as crianças de zero a seis anos de idade que estejam comprovadamente à espera de uma vaga em escola ou creche municipal, no prazo de noventa dias, sob pena de multa de trezentos reais por cada criança não matriculada em virtude de falta de vaga - facultada à urbe a possibilidade de a matrícula ser feita, às suas expensas, em rede de ensino particular. 



    [...]



    No caso dos autos, a situação de urgência decorre do direito à educação infantil, uma das mais relevantes à formação da pessoa, à criação de sua identidade e à base de quem ela poderá vir a ser no futuro. O tempo perdido com o atraso ou a falta de educação jamais poderá ser recuperado, sendo defeso ao Judiciário assumir uma postura isenta ou de "falsa neutralidade" nestes casos. Nesse contexto, afasta-se também a ideia de afronta à isonomia, na medida em que a condenação engloba todas as crianças necessitadas e sem atendimento / matrícula já deferida. 



    Quanto à condenação de custear a inserção de crianças em unidades particulares de saúde (na hipótese de a rede pública não possuir condições de absorver todo o contingente), correto o deferimento da sentença, preservando-se a educação da criança necessitada. Vale registrar a CRFB/88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente elegeram como princípios fundamentais do Estado brasileiro o da prioridade absoluta e o do melhor interesse da criança. 



    [...]



    Não bastasse isso, deve-se registrar que o recurso paradigma do Tema no 548 do Supremo Tribunal Federal foi julgado em 22/9/2022, tendo a Suprema Corte entendido, justamente como decidido no processo de origem, caber ao Estado garantir o atendimento das crianças em creches. Confira-se a tese fixada: 



    [...]



    Last, but not least, registro que eventuais óbices à execução poderão ser suscitados e apontados pelo Município executado no bojo da própria demanda de origem - desde que haja fundamento para tanto (entre os quais um possível acordo). Todavia, para fins de rescisória, não vislumbro justa causa ao pleito deduzido em juízo.



    Pelo exposto, a ação rescisória DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE, nos exatos termos da fundamentação. Por conseguinte, resta PREJUDICADO o agravo interno de fls. 1.867/1.876”. 



    Em seguida, o recurso extraordinário do Município do Rio de Janeiro, ora Reclamante, teve seguimento negado (eDoc. 14):



    “Por fim, cabe ressaltar que o acórdão salientou que “não bastasse isso, deve-se registrar que o recurso paradigma do Tema nº 548 do Supremo Tribunal Federal foi julgado em 22/9/2022, tendo a Suprema Corte entendido, justamente como decidido no processo de origem, caber ao Estado garantir o atendimento das crianças em creches”. Destacou ainda o acórdão que “embora ainda não tenha havido a publicação dos acórdãos, urge destacar que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, basta que a matéria já tenha sido enfrentada em sede de recurso repetitivo para que a tese possa ser seguida e aplicada pelos Tribunais de todo o país”.



    Desse modo, com a posterior publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, vê-se que o entendimento do Colegiado coincide com a orientação firmada pelo Suprema Corte, por oportunidade do julgamento do mérito do RE 1008166, representativo do Tema 548 do seu repertório, da qual foi extraída a seguinte tese: 



    [...]



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, I, e V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial à luz do Tema 239 do STJ e o INADMITO quanto às demais questões; e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.”



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida (eDoc. 15).



    Como se vê, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 548-RG e respeitado o âmbito cognitivo da reclamação, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Importante observar que o Município do Rio de Janeiro busca, por meio de ação rescisória, desconstituir o trânsito em julgado de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que o condenou a matricular, na rede pública ou a custear o serviço na rede privada, crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade que estejam comprovadamente à espera de uma vaga em escola ou creche municipal (eDoc. 14, fl. 1). Assim, embora o acórdão reclamado aborde a controvérsia para assentar que o julgado rescindendo não violou dispositivo legal, nem tampouco incidiu em erro de fato, eventual discussão sobre a necessidade, ou não, do Reclamante em “garantir o atendimento das crianças em creches” foi objeto de acórdão transitado em julgado. Logo, incide no caso concreto o entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 69.214 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/08/2024). 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente